Tribunal: TJDFT
Processo: 0002690-28.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002690-28.2017.8.07.0004 RECORRENTE: JUNIO FRANKLEY DE OLIVEIRA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CINCO RÉUS. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. TEMPO CONFERIDO ÀS DEFESAS. EXCESSO DE LINGUAGEM DO JUIZ. QUEBRA DA PARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADAS. MOTIVAÇÃO TORPE. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. COMUNICAÇÃO AOS COATORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO ADEQUADO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA. FRAÇÃO ADEQUADA. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - A duração dos debates é regulada pelo art. 477 do CPP. Admite-se readequação, desde que haja acordo prévio, em respeito à paridade de armas. III - O Juiz Presidente não é mero espectador do julgamento, a quem assiste o dever conduzi-lo de forma adequada, fazendo indagações e intervenções para esclarecer as questões postas e otimizar os trabalhos. Não observado excesso e tampouco parcialidade, não há que se falar em anulação do julgamento. IV - Nos termos do art. 571, VIII, parágrafo único, do CPP, eventuais nulidades observadas no julgamento no Plenário do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. Suposta nulidade relativa à quesitação deve ser arguida logo após a formulação ou leitura ou explicação aos jurados ou respostas. V - Constando todos os fatos com suas elementares e qualificadoras devidamente descritos na denúncia e na pronúncia, não há que se falar em afronta ao princípio da correlação. VI - A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho de Sentença, pela condenação, fixando pena nos estritos ditames da lei. VII - Não se verifica decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. VIII - A qualificadora do motivo torpe, circunstância de natureza pessoal, poderá se comunicar aos coautores quando possuem plena consciência da motivação da conduta criminosa e a ela aderem. IX -Se o reconhecimento fotográfico observou as determinações do art. 226 do CPP, não há que se falar em nulidade. X - A prática do crime à luz do dia, em via pública e na frente de outras pessoas, aumentando o nível de insegurança e temor na localidade, são elementos que extravasam a conduta do tipo penal do homicídio, mostrando-se idôneos para a valoração negativa da culpabilidade. XI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável. XII - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes. XIII - A atenuante da menoridade relativa prepondera sobre todas as demais circunstâncias legais, inclusive sobre a reincidência, devendo ser observadas as peculiaridades relativas a cada agente, como a presença de três agravantes, sendo a reincidência configurada por duas condenações, para escolha da fração mais adequada para a segunda fase da dosimetria. XIV - No que concerne ao patamar adequado para redução da pena em face da tentativa, a fração deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Configurada a tentativa branca ou incruenta em face de uma das vítimas, não atingida, a redução em 2/3 (dois terços) é a adequada. XV - Recursos conhecidos e parcialmente providos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 477, §2o, e 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a afronta ao princípio da plenitude de defesa, porquanto o tempo destinado à sustentação oral durante o julgamento não teria observado a existência da pluralidade de réus, afirmando ser cabível a prorrogação por 30 (trinta) minutos. Além disso, assevera que o magistrado teria incorrido em excesso de linguagem em sessão plenária, razão pela qual seria devida a anulação da sentença condenatória. Por fim, argumenta que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, que seriam insuficientes para lastrear o decreto condenatório, e pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da incomunicabilidade das circunstâncias de caráter pessoal e da ausência do elemento surpresa e do liame subjetivo entre o motivo e a conduta do insurgente, bem como pelo reconhecimento da tentativa branca em relação à vítima Moisés, requerendo a revisão da dosimetria da pena a fim de que a circunstância da personalidade do agente não seja valorada negativamente. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJRS e do TJPR. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVIII e LV, e §3o, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à transgressão ao princípio da plenitude de defesa e à ocorrência do excesso de linguagem, ressaltando o malferimento ao princípio da isonomia. Requer a expedição de alvará de soltura e o reconhecimento da suspeição do juiz. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 477, §2o, e 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, ambos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, entretanto, o pedido defensivo de acréscimo de tempo para sustentação foi formulado após a manifestação do Ministério Público, que observou o tempo legalmente previsto. (....) A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhecem que observância à garantia ao direito à plenitude de defesa não pode desconsiderar a paridade de armas e que a sustentação oral em plenário por tempo reduzido não implica, necessariamente, à conclusão de que tenha havido prejuízo à defesa. (...) Cabe destacar que, conforme é cediço, o reconhecimento de eventual nulidade demanda a comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ficou evidenciado na espécie (ID 49492523 - Pág. 11). Do exame da ata de julgamento (fl. 3198) e do arquivo de mídia ID 39499631 (do minuto 14:45 ao 16:55), afere-se que o d. Magistrado mencionou o incidente envolvendo o cinto de segurança da viatura para possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa e para justificar a manutenção das algemas em Plenário, salvo quando os réus estivessem sendo interrogados. Na ocasião, o Julgador expressamente alerta os jurados que tal circunstância não tem qualquer relação com os fatos e que os membros do Conselho de Sentença deverão julgar de acordo com as provas dos autos. Além disso, da análise dos arquivos de vídeo que registram a Sessão de Julgamento percebe-se que o Juiz Presidente conduziu os trabalhos forma firme, objetiva e respeitosa. Fica claro que as indagações e intervenções do Magistrado foram feitas com o fim de esclarecer as questões e otimizar os trabalhos, não se evidenciando qualquer excesso ou emissão de juízo de valor que pudesse influenciar os membros do Conselho de Sentença, em detrimento dos réus (ID 49492523 - Pág. 11/12). No que tange ao réu JUNIO FRANKLEY, vê-se que a despeito de Guilherme não ter reconhecido os atiradores nem os demais ocupantes do veículo, a vítima Moisés, embora não tenha sido ouvida em plenário, prestou depoimento na primeira fase procedimento, ocasião em que o apontou como que desceu da caminhonete e efetuou diversos disparos na direção em que ele e Guilherme estavam. Kristiany, então companheira da vítima, que também foi ouvida apenas na fase de pronúncia, relatou ter presenciado os fatos e visto JUNIO correr atrás de Moisés com uma arma na mão. Na Sessão de Julgamento, Flaviane e as duas testemunhas sigilosas, confirmando seus depoimentos anteriores, também afirmaram que JUNIO, do lado de fora do veículo, efetuou disparos contra Moisés (ID 49492523 - Pág. 34/35). No caso, a decisão que reconheceu o motivo torpe encontra amparo na prova, especialmente no depoimento judicial da vítima Moisés e de Kristiany, que narraram que LUKAS MATHEWS não aceitava o rompimento do namoro e que Kristiany estivesse se relacionando com Moisés. Ademais, em Plenário, além de confirmar que LUKAS MATHEWS passou a perseguir seu filho Moisés assim que soube que ele estava namorando Kristiany, Flaviane apontou que antes dos fatos, estavam rondando sua casa, o que comprova que todos tinham ciência da motivação torpe do crime e a ela aderiram. No que se refere à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, os Jurados, nas duas séries de quesitos, reconheceram que “o crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, posto que estas foram seguidas e atacadas em situação totalmente inesperada, quando se deslocavam em via pública” (fls. 3142 e 3143). Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, tal situação “é extraída da própria dinâmica dos fatos, uma vez que, segundo as vítimas, elas estavam caminhando pela via pública quando o veículo dos acusados delas se aproximou, ocasião em que, de inopino, passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo” (fl. 3605) Assim, a despeito da irresignação manifestada pela Defesa de JUNIO, há elementos probatórios aptos a sustentar as qualificadoras, razão pela qual a decisão dos Jurados deve ser respeitada (ID 49492523 - Pág. 38). No que concerne a LUCAS LIRA a decisão dos jurados também encontra suporte na prova dos autos. Na audiência de instrução, Kristiany informou que ela e a vítima Moisés estavam sendo ameaçados pelo apelante, a mando do corréu LUKAS MATHEWS, o que também foi confirmado em Juízo por Moisés. Kristiany afirmou, ainda, ter visto LUCAS LIRA e LUKAS MATHEWS sentados no banco traseiro da caminhonete no momento do ataque a Moisés. A testemunha sigilosa, tanto em Juízo quanto na Sessão de Julgamento, também relatou que LUCAS LIRA e LUKAS MATHEWS estavam sentados no banco de trás da caminhonete. Dessa forma e diante das explanações já apresentadas no que tange à existência de provas nos autos para justificar a decisão soberana dos jurados ao reconhecer a autoria e as qualificadoras, o pedido de anulação do julgamento sob tal fundamento deve ser afastado (ID 49492523 - Pág. 41). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, razão pela qual deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1435258 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 16/11/2023). Por fim, nada a prover quanto aos pleitos de expedição de alvará de soltura e de reconhecimento da suspeição do juiz, uma vez que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024